Tribunal: STF
Processo: PSV 132
Classe: PSV
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
EMENTA



    Proposta de súmula vinculante. Verbete sumular que estabelece, à luz da tese fixada para o Tema nº 593 de repercussão geral, a aplicação da imunidade tributária constante do art. 150, inciso VI, alínea d, da Constituição Federal, à importação e à comercialização, no mercado interno, de livros eletrônicos (e-books) e suportes exclusivamente utilizados para fixá-los. Adequação formal da proposta à espécie. Proposta acolhida com a seguinte redação: “A imunidade tributária constante do art. 150, VI, d, da CF/88 aplica-se à importação e comercialização, no mercado interno, do livro eletrônico (e-book) e dos suportes exclusivamente utilizados para fixá-lo, como os leitores de livros eletrônicos (e-readers), ainda que possuam funcionalidades acessórias”.